Tribunal: TJMT
Processo: 1032732-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032732-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PALOMA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.446.441-29 (APELADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 048.374.511-10 (APELADO), CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.611.141-43 (APELADO), NILTON JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 711.163.091-22 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SEGURADORA/RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz, na condição de destinatário da prova, julgando prescindível ou redundante determinada prova requestada pela parte, nos termos do art. 370 do CPC, realiza o julgamento do processo baseado nos elementos probatórios disponíveis e suficientes. 2. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça “o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Seguradora, consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Ap 155275/2017, Desa. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 09/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032732-47.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. no 1032732-47.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por PALOMA DE SOUZA OLIVEIRA e outros, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização securitária em razão da morte da mãe dos apelados, Sra. SUELI APARECIDA DE SOUZA, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 69514990).

A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, dizendo que o juiz deixou de determinar a expedição de ofício ao INSS para indagar sobre a existência de outros herdeiros, e pelo não acolhimento do pedido de produção de prova oral em audiência, quando então deveria ter sido colhido o depoimento pessoal da autora; pede, pois o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e oportunizada a produção das provas pretendidas (cf. Id no 69514992).

Nas contrarrazões
vinculadas ao Id. no

69514996,
a apelada refuta os fundamentos do apelo
, e
pede o seu desprovimento
, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
(cf. Id. no).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a ré/apelante pretendia a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da autora, para que a mesma esclarecesse a dinâmica do acidente e se o evento morte decorreu mesmo do sinistro noticiado (?); alega também que seria necessária a expedição de ofício ao INSS, para que esta autarquia informasse sobre a possível existência de outros beneficiários (?), embora todas essas informações estivessem bem delineadas nos documentos que instruíram a inicial, sendo desnecessária, sobretudo, a realização da audiência de instrução e julgamento.

Ora, não compete ao Juízo diligenciar junto ao INSS a fim de obter informações acerca da possível existência de outros herdeiros da vítima, já que referida informação poderia ser obtida pela Seguradora por outros meios de prova, como também lhe competia comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pelas partes beneficiárias.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 determina que, para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pelos apelados.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito referida arguição e mantenho inalterada a r. sentença.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021